Tribunal: TJMT
Processo: 1049628-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049628-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZELVIRA SERPA DE SALLES - CPF: 778.034.851-20 (EMBARGANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ROZELVIRA SERPA DE SALLES - CPF: 778.034.851-20 (EMBARGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o E 2o EMBARGOS ACOLHIDOS E O 3o EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS (SUPERENDIVIDAMENTO) – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO –
3o EMBARGOS REJEITADOS
– ART. 85, § 11, DO CPC – FIXAÇÃO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES VENCIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DAS PARTES QUE NÃO RECORRERAM – OMISSÃO SANADA –
1o E 2o EMBARGOS ACOLHIDOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

A fixação dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, incide exclusivamente em desfavor da parte que interpõe recurso e resta vencida, seja pelo não conhecimento, seja pelo desprovimento da insurgência. A parte que não interpôs recurso não pode ser condenada ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não deu causa ao incremento da atividade jurisdicional em instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Apelo de Rozelvira Serpa de Salles e negou provimento aos demais apelos interpostos pelas instituições financeiras, ficando assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS (SUPERENDIVIDAMENTO) – SERVIDORA PÚBLICA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 45% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2o, DO CPC) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 2o APELO PROVIDO. 1o, 3o, 4o E 5o APELOS DESPROVIDOS.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de relativização do princípio pacta sunt servanda para afastar cláusulas abusivas e garantir a dignidade da pessoa humana (AgRg no REsp 921.104/RS).

A restrição dos descontos em folha ao limite de 45% da renda líquida do consumidor encontra amparo na legislação e na jurisprudência, que priorizam a proteção ao mínimo existencial, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (AgRg no RMS 29.601/RS, STJ).

A manutenção de descontos excessivos poderia comprometer a subsistência do devedor, contrariando o disposto na CF/1988, art. 1o, III, e na Lei no 14.181/2021.

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CP)

Se não há condenação em honorários, merece ser reformada a parte da sentença que não fixou a sucumbência com base no valor da causa.”
(id. 305780872).

A primeira e a segunda embargante
, em suas razões, de Ids. ns.o 307724397 e 308083382, afirma que em razão da ausência de interposição de recurso de apelação, tampouco a apresentação de qualquer manifestação que exigisse análise adicional por parte do Tribunal, dispõe que não houve acréscimo de trabalho recursal por parte da autora em relação aos Embargantes, razão pela qual requerem o afastamento de honorários recursais.

O terceiro recorrente
, por sua vez, reitera os argumentos apresentados em seu recurso de apelação, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com o fito de modificação o acórdão atacado (id. 308104381).

Contrarrazões aos ids. 310084365 e 310531882.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas pelo
terceiro embargante
, tem-se que o mesmo entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita a questão já superada,
por não se confirmar com o resultado obtido.

A sua irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes do acórdão:

“O cerne da questão recai em verificar a legalidade da redução dos empréstimos consignados e do cartão de crédito ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração da parte autora, uma vez que as instituições financeiras aduzem que no momento da contratação ela possuía a margem total disponível, não podendo ser prejudicada pelas contratações posteriormente realizadas.

A autora, por sua vez, insurge contra a ausência de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a remuneração bruta percebida pela parte autora, é de R$ 15.563,56 (quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), valor este que não contempla eventuais verbas referentes a férias. Após a incidência dos descontos obrigatórios, notadamente aqueles relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda, o montante líquido disponível reduz-se para R$ 9.601,13 (nove mil e seiscentos e um reais e treze centavos).

Considerando-se o limite legal de 35% sobre a remuneração líquida para fins de comprometimento com empréstimos consignados, o valor máximo que poderia ser destinado a tais descontos seria de R$ 3.360,48. No entanto, constata-se que o total efetivamente descontado da folha de pagamento da parte autora atinge a quantia de R$ 6.291,63, ultrapassando, portanto, em muito o limite legalmente permitido, o que configura comprometimento excessivo da renda e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Conclui-se, portanto, que o valor das prestações cobradas pelas instituições financeiras recorridas superam o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte autora.

Consigno que é entendimento pacificado o superendividamento em valor acima do patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentado em empréstimos consignados junto às instituições financeiras.

Isso porque, sobre a questão, mister se faz constar que o endividamento de aposentados e servidores públicos, mediante contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais comprometem substancialmente a renda mensal, vem tomando forte espaço nas demandas judicializadas, com repercussão na sobrevivência familiar.

O c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

Confira:

“A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação.” (AgRg no REsp n. 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp n. 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.02.2013)

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

A propósito é entendimento desta Câmara:

“ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE DESCONTO – SERVIDORA PÚBLICA – CONTA CORRENTE – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – RAZOABILIDADE – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos superiores a 30% da remuneração, violando o disposto no art. 24, do Decreto Estadual n. 691/2016. (TJMT - AP 0018211-02.2017.8.11.0004, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01209.2021, Publicado em 12.09.2021)

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, “ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador”. (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11 - grifei) 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 29601/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.10.2011) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos. 2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, j. 27.02.2016) (grifo nosso)

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e no mesmo sentido da jurisprudência.

Em relação aos honorários advocatícios, sabe-se que estes são devidos pelo vencido ao advogado do vencedor (art. 85, caput, do CPC).

Por sua vez, o § 2o do art. 85 do CPC bem estabelece:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

Na hipótese dos autos, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os critérios do parágrafo anterior.”

Por outro lado, a irresignação dos dois primeiros embargantes merecem acolhimento, tendo em vista que, de acordo com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil-CPC, ao julgar um recurso, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Noutras palavras, a fixação dos honorários recursais, prevista no referido artigo, incide exclusivamente em desfavor da parte que interpõe recurso e resta vencida, seja pelo não conhecimento, seja pelo desprovimento da insurgência. A parte que não interpôs recurso não pode ser condenada ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não deu causa ao incremento da atividade jurisdicional em instância superior.

No caso em comento, é inaplicável a regra do § 11 em desfavor dos embargantes, vez que não interpuseram recurso ou apresentaram qualquer manifestação nos autos.

Logo, os embargos opostos devem ser acolhidos para sanar a omissão quanto a majoração dos honorários recursais.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração do terceiro embargante; e
ACOLHO
os aclaratórios do primeiro e segundo embargante, para suprir a omissão quanto a majoração dos honorários recursais que recairá em face de BANCO SANTANDER S/A., BANCO DO BRASIL S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025